Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705296-02.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROGERIO DA COSTA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ROGÉRIO DA COSTA PINTO, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a não localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, bem como pelo fato de não ter sido realizado o requerimento de conversão do pleito em ação de execução, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, representada pela falta da citação regular e da não localização do veículo alienado. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Fixadas as despesas processuais em desfavor da parte autora, se houver (ID 16400945). Em suas razões recursais (ID 16400950), a apelante esclarece que a sentença poderá acarretar grave lesão ou difícil reparação, razão pela qual entende ser necessário o deferimento de tutela de urgência. Ainda afirma que não houve intimação do advogado da parte para dar andamento ao feito e que sequer ocorreu a intimação pessoal do credor, antes da extinção do processo sem julgamento de mérito. Argumenta acerca da necessidade de prévia intimação do patrono da parte credora antes da extinção da demanda. Destaca que, para configurar o abandono da causa, é imprescindível a realização de prévia intimação pessoal da parte requerente. Pugna pela declaração de nulidade da sentença, pois o Juízo a quo não levou em conta a necessidade de intimação pessoal do autor bem como de seu patrono. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Requer, liminarmente, que a sentença seja anulada e, no mérito, pede a cassação do decisum, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para que realize a apreensão do bem, nos termos da ação proposta. Preparo comprovado (ID 16400952). Sem contrarrazões, eis que não aperfeiçoada a relação processual. Relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. A tutela antecipatória pleiteada (anulação da sentença) é satisfativa e, se acaso fosse deferida, esvaziaria inteiramente o objeto do recurso de apelação. Isto também ensejaria ofensa ao princípio do colegiado, porquanto este Relator, monocraticamente, e sem estar presente uma das hipóteses previstas no artigo 932 e incisos do Código de Processo Civil, julgaria o apelo. Desse modo, não é possível o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, D.F., 5 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator